Tribunal: TJBA
Processo: 2000320-47.2026.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000320-47.2026.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: CAMILA DA ROCHA SANTOS Advogado(s): MANOEL LINO SILVA MENDES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADA PORTADORA DE DOENÇAS CRÔNICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PROGRESSÃO SUPERVENIENTE AO REGIME ABERTO. INSUFICIÊNCIA DA ESTRUTURA DE SAÚDE INDICADA PARA O CUMPRIMENTO DOMICILIAR. IRREGULARIDADES NA COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução interposto por apenada condenada pelos crimes previstos nos arts. 33, § 4º, e 35 da Lei nº 11.343/2006, contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de prisão domiciliar. A recorrente sustenta possuir quadro clínico grave e complexo, com necessidade de monitoramento médico e laboratorial frequente, alegando incompatibilidade entre suas condições de saúde e o ambiente prisional, além da existência de rede de apoio familiar apta a lhe prestar assistência em domicílio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se o quadro clínico da apenada autoriza, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária; (ii) estabelecer se houve demonstração da incapacidade ou insuficiência do estabelecimento prisional para fornecer o tratamento médico necessário; e (iii) determinar se as condições apresentadas para o cumprimento domiciliar atendem aos requisitos necessários à fiscalização e à adequada assistência à saúde da apenada. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão domiciliar humanitária constitui medida excepcional e exige demonstração concreta de doença grave associada à impossibilidade de prestação do tratamento adequado no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar vinculada ao sistema penitenciário. A prova produzida não demonstra negligência do Presídio Advogado Nilton Gonçalves nem incapacidade técnica da unidade prisional para fornecer medicação, acompanhamento clínico ou monitoramento laboratorial compatíveis com as necessidades da apenada. A superveniente progressão ao regime aberto amplia as possibilidades de realização de consultas, exames e procedimentos médicos externos, reduzindo a necessidade da substituição da pena por prisão domiciliar. A estrutura de saúde existente na localidade rural indicada para o cumprimento da medida não se mostra adequada para o acompanhamento de paciente submetida a transplante hepático e portadora de insuficiência renal crônica, em uso de imunossupressores e demandante de assistência médica especializada. A condição de portadora de doença crônica, por si só, não autoriza a concessão da prisão domiciliar, sendo indispensável a comprovação da gravidade do quadro associada à impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional. A divergência entre os documentos apresentados para comprovação de residência e a ausência de reconhecimento de firma da declaração juntada aos autos comprometem a segurança jurídica da medida e dificultam a fiscalização do cumprimento da prisão domiciliar. O conjunto probatório evidencia que o Estado vem adotando providências aptas à preservação da integridade física e da saúde da apenada, inexistindo demonstração da imprescindibilidade da prisão domiciliar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional ou em unidade de saúde apta a assisti-lo. A mera condição de portador de doença crônica não autoriza, por si só, a substituição da execução da pena por prisão domiciliar. A progressão ao regime aberto, com possibilidade de acesso a tratamento médico externo, afasta a necessidade da medida quando inexistente demonstração de insuficiência da assistência prestada pelo sistema prisional. A comprovação idônea do local de cumprimento da prisão domiciliar constitui requisito indispensável à fiscalização da medida e à segurança jurídica da execução penal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 117; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 234.583/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.02.2014, DJe 10.03.2014; STF, EP 23 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27.08.2014, DJe 12.11.2014; STJ, HC 153.204/PA, Rel. Min. Celso Limongi, j. 02.08.2010. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000320-47.2026.8.05.0274 da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como agravante CAMILA DA ROCHA SANTOS e como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante aduzidas. Salvador/BA, (data registrada no sistema)